Tribunal: TJBA
Processo: 8058496-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058496-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTES: EDSON LUIZ BRANDÃO E OUTROS

Advogado(s):
RAMON ROMEIRO DE SOUZA

AGRAVADOS: VALDOMIRO BARTOZEK E OUTROS (2)

Advogado(s):
EDMUNDO MANOEL SANTANA, VANESSA DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA DA DECISÃO ORIGINÁRIA EM 19/09/2023. TERMO FINAL DO PRAZO RECURSAL EM 10/10/2023. INTERPOSIÇÃO DO INSTRUMENTAL EM 01/10/2025. DECISÃO IMPUGNADA DECORRENTE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. DECIS
ÃO
. MANUTENÇÃO. RECURSO INTERNO. DESPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno no agravo de instrumento n.
8058496-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.